Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-18.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804681-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE: RONALDO MARQUES VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N°
0804681-18.2020.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE:
MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADOS:
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS- OAB/PA Nº 7770; CAIO DO CARMO- OAB/PA Nº 24.575

EMBARGADO:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO DO TJPA E ESTADO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. CORREÇÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853/CE
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III-
Conforme já relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Adriano Melo da Silva Junior contra ato atribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, consubstanciado na sua eliminação na segunda etapa – Prova Escrita P2 – do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

IV- Ao indeferir a inicial, fundamentei a decisão com base no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

V-
Portanto, não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora para reapreciar ou analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, de forma indireta, para fins de obtenção da nota mínima exigida

VI-
É imperioso reconhecer que o que pretende o embargante, na verdade, é que o Poder Judiciário “
corrija ilegalidade no “espelho de correção” e “padrão de resposta” a ser considerado como correto- id n° 3083758 - Pág. 4)
do Concurso Público, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder, nos termos da jurisprudência mencionada acima.

VII-
Destarte, considerando que a hipótese aqui tratada não se encaixa na exceção prevista no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como pelo fato de que o embargante não trouxe qualquer argumento capaz de convencer essa magistrada da existência de contradição ou erro material no julgado, a manutenção da decisão que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n°
3180057
) opostos por
MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA JUNIOR

em face da decisão de id n°
3107293, que indeferiu a inicial neste Mandado de Segurança
, em razão da inexistência
de direito líquido e certo a autorizar o manejo desta ação mandamental, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Em suas razões recursais, o embargante afirma que houve contradição e erro material no julgado, uma vez que
o aresto jurisprudencial invocado como fundamento para o indeferimento do writ impetrado pelo embargante: o
Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, da

Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, do STF
, não pode ser absoluto, já que ela admite ressalvas ou exceções.

Assevera que a decisão paradigmática não restringiu da apreciação do Poder Judiciário, eventuais ilegalidades havidas em sede de Concurso Público, muito ao contrário. Afirma que essa interpretação não se amolda ao que efetivamente fora objeto daquela decisão.

Na sequência, alega que de acordo com as referências ao inteiro teor dos votos presentes no
Recurso Extraordinário n. 632.853/CE,
cumpre a finalidade de afastar a tese de que a decisão paradigmática desautorizou a intervenção do Judiciário em questões envolvendo Concurso Público.

Sendo assim, assevera sobre a existência de direito líquido e certo, e a total possibilidade de o Poder Judiciário processar e julgar o feito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n°
3248797).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

No que concerne a alegação de existência de contradição e erro material no julgado, entendo que não merece prosperar, vejamos:

Conforme já relatado anteriormente,
cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Adriano Melo da Silva Junior contra ato atribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, consubstanciado na sua eliminação na segunda etapa – Prova Escrita P2 – do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

Ao indeferir a inicial, fundamentei a decisão
com base no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. A seguir, colaciono a ementa do julgado:

“Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao

Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos

e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente,

é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do

conteúdo das questões do concurso com o previsto no

edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário

provido" (Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min.

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015)

Conforme consta no inteiro teor do recurso paradigma supramencionado, “
é antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.”

Bem como:

“
Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima
. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas.
Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.”

Portanto, não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora para reapreciar ou analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, de forma indireta, para fins de obtenção da nota mínima exigida
.

Assim, é imperioso reconhecer que o que pretende o embargante, na verdade, é que o Poder Judiciário “
corrija ilegalidade no “espelho de correção” e “padrão de resposta” a ser considerado como correto- id n° 3083758 - Pág. 4)
do Concurso Público, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder, nos termos da jurisprudência mencionada acima.

Destarte, considerando que a hipótese aqui tratada não se encaixa na exceção prevista no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como pelo fato de que o embargante não trouxe qualquer argumento capaz de convencer essa magistrada da existência de contradição ou erro material no julgado, a manutenção da decisão que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 19/03/2021